Tribunal: TJMT
Processo: 1002374-32.2023.8.11.0018
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002374-32.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Injúria]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCEL PASCOSKI LUCIO - CPF: 018.533.531-40 (APELANTE), SELMA EMILIANA DE SOUSA - CPF: 055.306.846-61 (ADVOGADO), VILMA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 137.192.798-71 (ADVOGADO), ARTHUR BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 039.009.101-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUILHERME SANTOS DE ARAUJO - CPF: 060.824.221-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS MATEUS DA SILVA PEREIRA - CPF: 073.101.591-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que condenou o apelante pela prática do crime de injúria racial (art. 2º-A da Lei n. 7.716/1989), à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a sentença carece de fundamentação, notadamente quanto à análise do dolo específico da conduta; (ii) se as provas constantes nos autos são insuficientes para embasar a condenação; e (iii) se há ausência de dolo específico necessário à configuração do tipo penal.

III. Razões de decidir

3. A sentença está devidamente fundamentada, conforme exigência do art. 93, IX, da CF/1988, com enfrentamento das teses defensivas, inclusive quanto à caracterização do dolo específico.

4. A materialidade e autoria do crime restaram comprovadas, em especial, pelas declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas por testemunha presencial.

5. As expressões ofensivas proferidas pelo apelante, vinculadas diretamente à cor da vítima e acompanhadas de outras palavras de cunho pejorativo, evidenciam o dolo específico necessário à configuração da injúria racial, sendo inaplicável a tese de ausência de elemento subjetivo do tipo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.
Tese de julgamento: “1. A sentença condenatória está suficientemente fundamentada quando analisa as provas e enfrenta as teses defensivas, ainda que contrariamente ao interesse da parte. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, sendo suficiente que examine os pontos essenciais da controvérsia e fundamente sua decisão de maneira clara e objetiva. 2. A condenação penal é válida quando amparada em prova firme, coerente e harmônica, especialmente quando a palavra da vítima é confirmada por testemunha presencial e não infirmada por outros elementos dos autos. 3. O dolo específico exigido para a configuração do crime de injúria racial resta caracterizado quando as expressões proferidas fazem referência direta à cor e raça da vítima em contexto de menosprezo e agressividade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, Lei n. 7.716/1989, art. 2º-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1794034/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/08/2021; TJMT, N.U 1030653-78.2020.8.11.0003, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJE 22/04/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARCEL PASCOSKI LUCIO

APELADO

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCEL PASCOSKI LUCIO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT nos autos da ação penal n.º 1002374-32.2023.8.11.0018, que o
condenou
pela prática do crime de
injúria racial
previsto no
art. 2º-A da Lei n. 7.716/1989
, à pena de
2 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, estabelecida a unidade do dia-multa em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 276038884, a defesa almeja a
absolvição
do apelante, sustentando: (
i
) a
ausência de fundamentação na sentença
, ao argumento de que o juízo de origem não enfrentou adequadamente as teses defensivas, especialmente quanto à falta de dolo; (
ii
) a
inexistência de dolo específico
por falta de comprovação acerca da intenção discriminatória necessária à configuração do tipo penal do art. 2º-A da Lei n. 7.716/89; e (
iii
)
insuficiência de provas.

Em contrarrazões vistas no ID 276038890, o Órgão Ministerial contesta os argumentos da defesa e requer seja negado provimento ao
apelo
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso
, conforme parecer de ID 277179377.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
Marcel Pascoski Lucio
.

Narrou-se na denúncia que, no dia 04/08/2023, por volta das 17 horas, na Empresa Energy, localizada na Rua Marília, Centro, Juara/MT,
MARCEL PASCOSKI LUCIO
injuriou
Marcos Mateus da Silva Pereira
, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro em razão de sua raça ou cor.

Segundo a narrativa contida na denúncia, a vítima, que havia sido demitida no dia anterior, retornou ao local de trabalho para tratar de um acerto trabalhista, ocasião em que foi surpreendido com a conduta agressiva do réu, que o empurrou para fora do local e proferiu as expressões “preto”, “nego”, “zé ruela” e “zé ninguém”.

Diante desse contexto,
MARCEL PASCOSKI LUCIO
foi denunciado como incurso nas penas do
art. 2º-A da Lei n. 7.716/1989
e, após regular trâmite processual, foi condenado pela autoria desse delito à pena de
2 anos de reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, estabelecida a unidade do dia-multa em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente à época do fato.

Inconformado com o édito condenatório, a defesa interpôs este recurso de apelação em que almeja a absolvição do apelante, sustentando a: (i) ausência de fundamentação da sentença; (ii) inexistência de dolo específico para configuração do tipo penal do art. 2º-A da Lei 7.716/89; e (iii) insuficiência de provas.

Passo à análise das teses arguidas.

1. Do pedido de absolvição por falta de fundamentação da sentença:

Malgrado as alegações da defesa, a sentença condenatória impugnada revela-se suficientemente motivada e foi prolatada em estrita observância ao dever constitucional de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

O magistrado de origem promoveu uma análise detida dos depoimentos colhidos ao longo da instrução, especialmente da vítima e da testemunha presencial
Guilherme Santos de Araújo
. A decisão primeva descreve com clareza os fatos narrados pela vítima, destacando os termos utilizados pelo apelante na perpetração do crime – “preto”, “nego”, “zé ruela”, “zé ninguém” – e contextualiza a cena de humilhação, a forma agressiva com que o apelante expulsou a vítima do local e o abalo por ela sofrido.

A sentença não se limitou a acolher automaticamente a versão acusatória, tanto que examinou os depoimentos prestados pelas testemunhas de defesa, e justificou a mitigação de sua credibilidade com base na relação próxima delas com o réu:
“Contudo, observo que ambas têm a imparcialidade do testemunho mitigada – uma vez que possuem algum tipo de ligação com o réu.”

Além disso, o
decisum

a quo
enfrentou, de maneira clara, a questão acerca do elemento subjetivo do tipo penal, reconhecendo de forma expressa a existência de dolo específico (
animus injuriandi
), nos seguintes termos:
“(...) o réu agiu com vontade livre e consciente de ofender a dignidade e o decoro da vítima em razão de sua cor, o que restou demonstrado pelas expressões proferidas e pela forma como agiu diante das testemunhas.”

Portanto, a alegação de que a sentença não teria analisado a presença do dolo específico é rebatida pelo próprio conteúdo da fundamentação.

Ademais, consonante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento”
(AgRg no AREsp 1794034/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021).

Por conseguinte, inadmissível o reconhecimento da alegada carência de fundamentação, uma vez que, à luz das provas coligidas aos autos e de seu livre convencimento motivado, o MM. Juiz singular bem expôs os motivos que o levaram reconhecer a culpa do apelante.

Enfatiza-se, ainda, que a i. defesa técnica sequer opôs embargos declaratórios frente à alguma dúvida, omissão, contradição ou obscuridade que tenha entendido haver no
decisum
, demonstrando que sua inércia em se valer oportunamente dos meios processuais existentes ao seu alcance para suprir deficiências existentes no édito condenatório não enseja a desconstituição da decisão.

Nesse sentido:

“
Consoante precedentes,
a alegação de nulidade da sentença por omissão a respeito de teses defensivas preclui diante da falta de oposição dos embargos de declaração em face dela, meio adequado para sanar o vício
” (AgRg no AREsp 1661876/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020).

Portanto, entendo que o
decisum
primevo está devidamente fundamentado, com exame cuidadoso das provas, apreciação das versões apresentadas pelas partes e manifestação expressa sobre os elementos caracterizadores do delito. A ausência de acolhimento da tese defensiva não implica ausência de fundamentação, mas sim motivação contrária aos interesses da defesa, o que, por si só, não invalida o julgado.

2. Do pedido de absolvição por falta de provas:

Compulsando atenta e detidamente os autos, analisando as provas produzidas na delegacia e em juízo, concluo pela procedência da exordial acusatória e consequente acerto da decisão invectivada.

A existência do crime (materialidade) e sua autoria foram comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência (ID 276038366), do Termo de Representação Criminal ID 276038368 - Pág. 7), além das declarações da vítima e testemunhas na fase de inquérito policial e em juízo.

Ouvida perante a autoridade judiciária, a vítima confirmou suas declarações extrajudiciais afirmando que compareceu ao escritório da empresa do apelante e conversava com a esposa deste para tratar do recebimento de seu pagamento, uma vez que havia sido dispensado do trabalho no dia anterior. Relatou que, no meio da conversa, o apelante ingressou no local exaltado e impediu a realização do acerto, alegando que não havia procedido à demissão e que, caso a vítima insistisse, a colocaria para trabalhar na segunda-feira o dia todo sob o sol, sem realizar qualquer atividade. Diante disso, apenas reiterou o pedido de pagamento e nesse momento, o apelante se alterou ainda mais, lhe empurrou para fora do estabelecimento aos gritos, proferindo as expressões: “zé ruela”, “zé ninguém”, “você não tem nada” e “seu neguinho”. Acrescentou que, em seguida, o apelante retirou sua motocicleta do estacionamento da barbearia vizinha e a colocou na rua, lhe afirmando que não era bem-vindo naquele local. A vítima concluiu, dizendo ter se sentido profundamente humilhado e abalado pelas ofensas proferidas.

Confirmando fortemente suas palavras, a testemunha
Guilherme Santos de Araújo
relatou durante a audiência de instrução e julgamento, que presenciou a discussão entre o apelante e a vítima, tendo ouvido o apelante chamar a vítima de “neguinho”. A testemunha afirmou que o réu também impediu a entrada da vítima na barbearia vizinha à empresa, chegando inclusive a retirar a motocicleta dele do estacionamento do local e a colocá-la na rua, ao mesmo tempo em que ordenava que se retirasse, proferindo a frase:
“sai daqui, seu preto”
. Por fim, afirmou que o apelante apresentava postura agressiva, enquanto a vítima demonstrava estar constrangida e acuada diante da situação.

Também foram ouvidas na fase judicial as testemunhas
Weller Vitor da Silva Durães
,
João Márcio Moreira Fernandes
,
Jovenita de Souza
e
Luiz Fernando Rezende
. Entretanto, todas relataram ter presenciado apenas parte da discussão ou afirmaram que apenas perceberam que havia um desentendimento no local, sem, entretanto, ouvirem o conteúdo das falas trocadas entre o réu e a vítima. Assim, seus depoimentos se mostram limitados quanto ao esclarecimento do fato principal, não infirmando o teor das declarações prestadas pela vítima e pela testemunha que presenciou diretamente os insultos.

Portanto, diante da narrativa firme e coerente da vítima em ambas as fases da persecução penal, corroborada pelas declarações da testemunha
Guilherme Santos de
Araújo,
constata-se que o crime de Injúria racial previsto no
art. 2º-A da Lei n. 7.716/1989
se consumou, eis, que o apelante ofendeu a dignidade e decoro da vítima, em razão de sua raça e de sua cor, não havendo, pois, que se falar em absolvição por falta de provas.

3. Do pedido de absolvição por falta de comprovação do dolo específico exigido para configuração do tipo penal do art. 2º-A da Lei 7.716/89:

Prosseguindo, observa-se que as expressões proferidas pelo apelante – “preto”, “nego”, “neguinho” e “sai daqui, seu preto” – inseridas no contexto de uma discussão acalorada e acompanhadas de xingamentos como “zé ruela”, “zé ninguém” e “você não tem nada”, revelam de forma inequívoca o
animus injuriandi
, evidenciando a intenção de atingir a honra subjetiva da vítima por meio de sua condição racial. O caráter pejorativo e discriminatório desses termos, quando utilizados com o intuito de inferiorização e desprezo, é socialmente reconhecido e, portanto, dispensa maior demonstração de seu conteúdo ofensivo.

O crime de injúria racial visa a proteção da honra subjetiva do indivíduo, sendo caracterizado pela utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia ou procedência nacional, com o propósito de menosprezar ou vilipendiar a dignidade da vítima. No caso, as palavras dirigidas pelo apelante extrapolam qualquer mera grosseria ou desentendimento pessoal, pois fazem alusão direta à cor e raça da vítima como fator de desvalorização pessoal, o que preenche os requisitos típicos do art. 2º-A da Lei n. 7.716/1989.

Nesse sentido:

“(...) A ofensa verbal dirigida à vítima, com expressões discriminatórias relacionadas à cor da pele, configura injúria racial, não se tratando de simples xingamento, mas de menosprezo vinculado a preconceito racial, enquadrando-se na tipificação do art. 140, §3º, do Código Penal. (...)” (N.U 1030653-78.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

Diante disso, não restam dúvidas de que a conduta do apelante ultrapassou os limites do mero desentendimento ou grosseria, alcançando o campo penal justamente por atingir diretamente a dignidade da vítima com base em sua raça e cor. A escolha das palavras, o contexto em que foram proferidas e o claro intuito de menosprezo revelam a presença do dolo específico exigido pelo tipo penal, tornando plenamente acertada a condenação pelo crime de injúria racial, nos termos do art. 2º-A da Lei n. 7.716/1989.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
MARCEL PASCOSKI LUCIO

e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando na íntegra a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT nos autos da ação penal n.º 1002374-32.2023.8.11.0018.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025